Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701019-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS E EMPREGADOS DA CELG LTDA AGRAVADO: LUIZ EVANDRO LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Magistrados, Servidores da Justiça do Estado de Goiás – JURISCREDCELG (exequente), contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0736923-72.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de arresto executivo formulado pela Agravante. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 218920996 dos autos de origem): “Para fins de citação por edital da parte executada, decorrência legal do arresto executivo pleiteado, nos termos do art. 830, § 2o, do Código de Processo Civil, deverão ser apontados pelo exequente os ids. relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas de id. 212616424, ou outros apresentados pelo exequente, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca do emprego de diligências nos endereços encontrados. Afinal, a promoção da citação compete à parte exequente e a citação por edital depende do preenchimento dos requisitos do art. 257 do CPC. Assim, indefiro, por ora, o requerimento de arresto executivo e posterior citação por edital. Intime-se a parte exequente para que cumpra a determinação supramencionada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.” Inconformado, a exequente recorre. Aduz que em razão da inadimplência do agravado, diversas tentativas de citação foram realizadas, todas infrutíferas. Diante disso, foi requerido o arresto executivo dos bens do devedor, o que foi indeferido pelo Juízo a quo sob o fundamento de que o arresto executivo teria os mesmos requisitos da citação por edital. Defende que o arresto executivo pode ser designado como arresto prévio ou pré-penhora, sendo uma forma de constrição que antecede a efetivação da penhora e prescinde de citação prévia para que ocorra. Argumenta que o indeferimento do arresto fundamentado na alegação de que este seria antecedente a citação por edital não encontra fundamentos jurídicos. Preparo recursal recolhido (ID 67855930). A liminar foi indeferida (ID 67912646). Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual. É o relatório do necessário. Decido. O presente Agravo de Instrumento foi interposto com o fim de se obter o deferimento de arresto executivo, nos termos do art. 830, caput, do Código de Processo Civil. Entretanto, constata-se que ocorreu fato superveniente que conduz ao não conhecimento do recurso. Infere-se que o Juízo a quo, ao proferir decisão interlocutória de ID 225683159, da origem, deferiu o arresto postulado pela parte credora, à luz do artigo 830, combinado com o art. 835, inciso I, e com o art. 854, todos do Código de Processo Civil, após esgotadas as diligências nos endereços conhecidos da parte executada. Com efeito, o arresto foi realizado nos autos da execução, consoante certificado ao ID 226399447 e documentos que se seguem (ID 226670186 - Pág. 1/6). Ademais, procedeu-se à citação por edital do devedor Luiz Evandro Leite (ID 226671865 - Pág. 1). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do presente agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal. Mutatis mutandis, confira-se alguns julgados deste egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUTOS ORIGINÁRIOS. NOVA DECISÃO. NOVO AGRAVO. I – Nos presentes autos ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que proferida nova decisão no processo originário, determinando a transferência, para uma conta judicial vinculada ao processo no 0746251-60.2023.8.07.0001 (ação de arbitramento de honorários), que tramita perante a 1a Vara Cível de Brasília/DF, dos valores existentes em conta judicial vinculada ao feito originário, contra a qual o agravante-exequente interpôs um novo agravo de instrumento, AI no 0730597-02.2024.8.07.0000, que está sob minha relatoria. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1945408, 0721105-83.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ALTERADA NA ORIGEM. CANCELAMENTO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO.1. A posterior decisão na origem que cancelou a penhora no rosto dos autos anteriormente deferida resulta na perda de objeto do agravo de instrumento do executado que pretendia a desconstituição da penhora, por ausência superveniente de interesse recursal. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento.” (Acórdão 1829262, 0733890-14.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.) Desse modo, ocorrendo fato superveniente que conduz ao não conhecimento do recurso, diante do deferimento do arresto executivo no processo de origem, deve ser reconhecida a perda do objeto do presente agravo, por ausência superveniente de interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator